Tribunal: TJDFT
Processo: 0735822-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0735822-05.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AILTON RODRIGUES DOMINGOS APELADO: ORLANDO ALVES COUTINHO NETO, SARA CRISTINA DIAS DE OLIVEIRA COUTINHO, PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI - ME D E S P A C H O A teor do art. 10, do CPC, intime-se o apelante para se manifestar sobre a impugnação aos documentos juntados em sede recursal, suscitada em sede de contrarrazões. Brasília-DF, 29 de junho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator